Tribunal: TJMT
Processo: 1002654-31.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002654-31.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PORTA DA FRENTE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 08.307.995/0001-40 (APELANTE), RENATA VIVIANE DA SILVA - CPF: 489.631.351-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Des. Marcio Aparecido Guedes (convocado) e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL - COMPETÊNCIA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – INFRANÇÃO AMBIENTAL – TRANSPORTE DE MADEIRA EM DESACORDO COM A LICENÇA – LEGALIDADE DA AUTUAÇÃO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A Polícia Militar Ambiental possui competência para lavratura de auto de infração ambiental, conforme estabelecido na Lei Federal n. 9.605/98 e na Lei Complementar Estadual n.º 38/95, que atribuem aos agentes dessa corporação a função de fiscalização e autuação por infrações ambientais.

2.
Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, que somente pode ser desconstituída mediante prova robusta em contrário.

3.
A aplicação de multa sobre a totalidade da carga transportada em desacordo com os volumes declarados encontra respaldo na Instrução Normativa do IBAMA 21/2014 e na Resolução CONAMA 411/2009, não configurando ofensa ao princípio da proporcionalidade, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.784.755/MT).

4.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

5.

Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por PORTA DA FRENTE INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE MADEIRAS LTDA contra a sentença proferida pela juíza de direito, Dra. Edna Ederli Coutinho, nos autos da ação anulatória n.º1002654-31.2023.8.11.0041, em trâmite na Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá, que julgou improcedente a ação, nos seguintes termos:

“
Trata-se de ação proposta por
PORTA DA FRENTE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE MADEIRAS EIRELLI
, qualificada nos autos, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a concessão de liminar para o fim de determinar
“a suspensão dos efeitos do Auto de Infração n. 20203233 de 06/10/2020, DETERMINANDO que o Requerido se abstenha de: 1º) impedir a emissão de Certidão Positiva com Efeito de Negativa no Cadastro de Dívida Ativa; 2º) praticar qualquer outro meio de restrição como o protesto, determinando a suspensão do protesto já lançado em face do nome e CNPJ da Requerente e; 3º) de cobrar o débito oriundo do processo administrativo nº 498.768/2020, até a decisão final desta ação”.
No mérito, pretende a nulidade dos atos administrativos impugnados e o cancelamento da multa imposta.

A parte requerente sustenta que foi autuada em
06.10.2020
por agentes do Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental – BPMPA por supostamente
“vender 27,506 m3 de madeira serrada e 26,368 m3 de madeira beneficiada, em desacordo com o autorizado pela autoridade ambiental competente, conforme Auto de Constatação do INDEA-MT n. 045/2020 e Auto de Inspeção n. 20201078”
, sendo lavrados, por conseguinte, o
Auto de Infração n. 20203233
.

Objetivando desconstituir os atos administrativos que ora impugna, alega: a) ilegitimidade dos agentes autuadores; e b) vício de motivo.

A apreciação do pleito liminar foi postergada para após a manifestação do requerido, fixando para tanto o prazo de 05 (cinco) dias (Id. 108188777).

O ESTADO DE MATO GROSSO se manifestou no Id. 109155844. Em síntese, sustenta que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar pretendida, ressaltando ainda que a parte autora discute questões inerentes ao próprio mérito do ato administrativo, que goza dos atributos da presunção de legitimidade e veracidade, de modo que tais questões não comportam análise em sede de tutela de urgência. Nesses termos, pugna pelo indeferimento do pleito liminar.

Decisão indeferindo a tutela de urgência, id. 109990498.

A parte autora interpôs agravo de instrumento. O qual foi concedida a tutela de urgência para suspensão da cobrança ante o parcelamento, id. 112593074.

Estado de Mato Grosso apresentou contestação, id. 114374109.

Impugnação, id. 116873165.

Manifestação do Ministério Púbico, id. 119284424.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Inicialmente, ressalto que passo ao julgamento antecipado do mérito, com fundamento no artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, tendo em vista que a matéria debatida não necessita de dilação probatória.

Vale dizer, o julgamento antecipado da causa vertente não representa cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório, pois há nos autos elementos de convicção suficientes para que a sentença seja proferida, evitando-se que a causa tenha seu desfecho protraído, homenageando-se, desse modo, a tão colimada
celeridade processual
.

Necessário consignar que o Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele, portanto, deliberar sobre a necessidade da produção de outras provas. Nesse sentido:

“Se a parte não requerer a produção de provas sobre determinados fatos relativos a direitos disponíveis, não lhe é lícito alegar cerceamento de defesa por julgamento antecipado” (STJ – 4ª Turma, Resp. 9.077 – RS, rel. Min. Sávio de Figueiredo, j. 25.2.92, não conheceram, v.u, DJU. 30-3-92, p. 3.992)

“Não há como opor-se ao julgamento antecipado da lide se o recorrente limitou-se, em sua contestação, a formular defesa genérica contra a inicial, sem protestar, sequer, pela realização de provas especificamente” (STJ – 3ª Turma – Resp. 3.416 – RS, rel. Min. Waldemar Zveiter, j. 14.8.90, não conheceram, v.u., DJU 17-9-90, p. 9.509).

Assim, com esteio nos ensinamentos jurisprudenciais firmados pelos Tribunais Superiores, diante das provas documentais constantes dos autos, passo ao julgamento antecipado da lide nessa oportunidade.

Passo a fixação das premissas jurídicas iniciais.

Quanto ao direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, ao poluidor e a obrigação de reparar o dano.

Sobreleva mencionar que o art. 225,
caput
, da Constituição Federal, alçou o
meio ambiente ecologicamente equilibrado a direito fundamental
do cidadão. Sendo de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, caracteriza-se, em regra, como de natureza difusa, pois indivisível, tendo em vista que envolve segmentos indeterminados da sociedade.

Dispõe o art. 225 da Constituição Federal:

“
Art. 225.

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas;

II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético;

III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;

IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;

V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente;

VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente;

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.

VIII - manter regime fiscal favorecido para os biocombustíveis destinados ao consumo final, na forma de lei complementar, a fim de assegurar-lhes tributação inferior à incidente sobre os combustíveis fósseis, capaz de garantir diferencial competitivo em relação a estes, especialmente em relação às contribuições de que tratam a alínea "b" do inciso I e o inciso IV do caput do art. 195 e o art. 239 e ao imposto a que se refere o inciso II do caput do art. 155 desta Constituição.

§2º - Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a
recuperar o meio ambiente degradado
, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei.

§3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a
sanções penais e administrativas
,
independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

§4º - A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.

§5º - São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.

§6º - As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas.

§ 7º Para fins do disposto na parte final do inciso VII do § 1º deste artigo, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o § 1º do art. 215 desta Constituição Federal, registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos.”
[sem destaque no original]

Referindo-se ao mencionado dispositivo constitucional, o Ministro Celso de Mello conceituou o direito ao meio ambiente como sendo um
“típico direito de terceira geração, que assiste, de modo subjetivamente indeterminado, a todo o gênero humano, circunstância essa que justifica a especial obrigação – que incumbe ao Estado e à própria coletividade – de defendê-lo e de preservá-lo em benefício das presentes e futuras gerações”
. (STF. MS n. 22.164-0/SP. Julgado em 30-10-1995. DJU em 17-11-1995).

Nessa linha de intelecção, Frederico Amado dispara que
“O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é formalmente e materialmente fundamental, pois além de estar previsto na Lei Maior (aspecto formal), é condição indispensável para a realização da dignidade da pessoa humana (aspecto material), fonte da qual provêm todos os direitos fundamentais”.
(Direito Ambiental Esquematizado. 4ª ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Método, 2013. p. 24).

Para o Ministro LUIZ FUX o
“meio ambiente ostenta na modernidade valor inestimável para a humanidade, tendo por isso alcançado a eminência de garantia constitucional. Consectariamente, a preocupação precípua do julgador, nestes casos, é em evitar o dano ao meio ambiente, direito elevado e protegido a nível constitucional, não podendo ser dada interpretação judicial que venha a restringir essa proteção”.
(STJ. REsp n. 598.281/MG. Julgado em 02-5-2006. DJe em 01-6-2006).

Sob esse prisma, o Superior Tribunal de Justiça tem frisado que o
“direito ambiental atua de forma a considerar, em primeiro plano, a prevenção, seguida da recuperação e, por fim, o ressarcimento”
de danos ambientais, atribuindo ao
poluidor
a obrigação de repará-los. (REsp n. 1115555/MG. Primeira Turma. Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA. Julgado em 15.2.2011).

Segundo a Lei n. 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação,
poluidor
é a
“pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental”
(art. 3º, inciso IV).

Infere-se do referido texto legal, que um dos objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente é a
“imposição, ao
poluidor
e ao predador,
da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados
e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos”
(art. 4º, inciso VII).

Quanto à responsabilidade constitucional pela consumação de condutas lesivas ao meio ambiente, a tríplice responsabilização, a responsabilidade administrativa ambiental e a sua natureza jurídica.

Quanto à responsabilização em matéria ambiental, o §3º do art. 225 da Constituição Federal estabelece a tríplice responsabilização –
penal, administrativa e civil
– do poluidor em decorrência da consumação de condutas lesivas ao meio ambiente.

Do referido dispositivo constitucional, extrai-se que as responsabilidades penal, administrativa e civil possuem características próprias e são regidas por sistemas jurídicos específicos, o que reforça o caráter de independência entre si.

Nesse sentido, José Afonso da Silva leciona:

“O dispositivo constitucional, como se vê,
reconhece três tipos de responsabilidade, independentes entre si – a administrativa, a criminal e a civil –, com as respectivas sanções
. O que não é peculiaridade do dano ecológico, pois qualquer dano a bem de interesse público pode gerar os três tipos de responsabilidade.

Responsabilidade administrativa
.
Resulta de infração a normas administrativas, sujeitando-se o infrator a uma sanção de natureza também administrativa: advertência, multa, interdição de atividade, suspensão de benefícios etc.

A responsabilidade administrativa fundamenta-se na capacidade que têm as pessoas jurídicas de direito público de impor condutas aos administrados. Esse poder administrativo é inerente à Administração de todas as entidades estatais – União, Estados, Distrito Federal e Municípios –, nos limites das respectivas competências institucionais.

Responsabilidade criminal
– Emana do cometimento de crime ou contravenção, ficando o infrator sujeito à pena de perda da liberdade ou pena pecuniária. Há, pois, dois tipos de infração penal: o crime e contravenção. (...)

Os crimes ecológicos só existem na forma definida em lei, e só quando definidos em lei. (...)

Responsabilidade civil
– É a que impõe ao infrator a obrigação de ressarcir o prejuízo causado por sua conduta ou atividade. Pode ser contratual – por fundamentar-se em um contrato – ou extracontratual – por decorrer de exigência legal (responsabilidade legal) ou mesmo de ato ilícito (responsabilidade por risco)”.
(SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à Constituição
.
São Paulo: Malheiros, 2005, p. 846-847). [sem destaque no original]

Considerando os contornos delineados na inicial,
a responsabilidade a ser verificada, no caso, é a administrativa
.

Questão que tem deixado de ser polêmica é a definição da natureza jurídica da responsabilidade administrativa ambiental (se objetiva ou subjetiva).

Isso porque segundo a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça,
a responsabilidade administrativa por infração ambiental é de natureza subjetiva
, apartando-se da responsabilidade civil por dano ambiental, caracterizada pela natureza objetiva. Nessa esteira, o Tribunal da Cidadania frisou que:

“[...]
a responsabilidade administrativa ambiental
, segundo a jurisprudência do STJ,
é de natureza subjetiva
, ao contrário da responsabilidade civil pelo dano ambiental. Logo, não poderia o Tribunal local aplicar o regime objetivo na hipótese da multa imposta”.
(STJ. AgInt no REsp n. 1.746.275-SP. Segunda Turma. Relator Ministro Herman Benjamin. Julgado em 07.02.2019. Publicado no DJE em 11.3.2019. Precedentes: EREsp 1.318.051/RJ, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 12.6.2019; AgInt no REsp 1.712.989/SP, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 14.6.2018; REsp 1.640.243 Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; EDcl no AgInt no REsp 1.744.828/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.9.2019; REsp 1.708.260/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22.11.2018; AREsp 826.046, Relator Ministro Gurgel de Faria, DJe 3.10.2017; EREsp 1.318.051/RJ; AgInt no AREsp 1.458.422/SP, Relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 19.12.2019; EDcl no AREsp 1.486.730/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 9.3.2020.

Nesse contexto,
conclui-se que a responsabilidade administrativa ambiental apresenta caráter subjetivo.

Quanto à infração administrativa ambiental, a competência constitucional legislativa e material, a atuação administrativa e o poder de polícia.

Importa dizer que a responsabilização administrativa ambiental, decorre da infração de uma norma administrativa de proteção ambiental, a qual prevê a imposição de sanção ao agente causador do dano. A respeito das infrações e sanções administrativas, colaciono a sempre bem-vinda lição de Celso Antônio Bandeira de Mello:

“
Infração e sanção administrativa
são temas indissoluvelmente ligados. A infração é prevista em uma parte da norma, e a sanção em outra parte dela. Assim, o estudo de ambas tem que ser feito conjuntamente, pena de sacrifício da inteligibilidade quando da explicação de uma ou de outra.

Infração administrativa
é o descumprimento voluntário de uma norma administrativa para o qual se prevê sanção cuja imposição é decidida por uma autoridade competente no exercício da função administrativa – ainda que não necessariamente aplicada nesta esfera.

[...].

Sanção administrativa
é a providência gravosa prevista em caso de incursão de alguém em uma infração administrativa cuja imposição é da alçada da própria Administração. Isto não significa, entretanto, que a aplicação de sanção, isto é, sua concreta efetivação, possa sempre se efetuar por obra da própria Administração. Com efeito, em muitos casos, se não for espontaneamente atendida, será necessário recorrer à via judicial para efetivá-la, como ocorre, por exemplo, com uma multa, a qual, se não for paga, só poderá ser judicialmente cobrada”.

[...].

Evidentemente, a razão pela qual a lei qualifica certos comportamentos como infrações administrativas, e prevê sanções para quem nelas incorra, é a de desestimular a prática daquelas condutas censuradas ou constranger ao cumprimento das obrigatórias.
Assim, o objetivo da composição das figuras infracionais e da correlata penalização é intimidar eventuais infratores, para que não pratiquem os comportamentos proibidos ou para induzir os administrados a atuarem na conformidade de regra que lhes demanda comportamento positivo
. Logo, quando uma sanção é aplicada, o que se pretende com isto é tanto despertar em quem a sofreu um estímulo para que não reincida, quanto cumprir uma função exemplar para a sociedade. (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 20ª ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 798-800). [sem destaque no original]

Não é demais reforçar que, em atenção ao princípio da legalidade (que norteia toda a atuação administrativa), tanto a infração quanto a sanção devem estar previstas em lei. O insigne jurista acima mencionado destaca, ainda, os princípios da anterioridade, da tipicidade, da exigência de voluntariedade, da proporcionalidade, do devido processo legal e da motivação como de observância obrigatória para a válida instituição de infrações e sanções administrativas.

A competência para a instituição de infrações administrativas ambientais decorre do próprio texto constitucional. Desse modo, o art. 24, da Constituição Federal, conferiu, à União, aos Estados e ao Distrito Federal competência concorrente para legislar sobre matérias relacionadas à proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. Confira-se:

“Art. 24.
Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre
:

[...];

VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais,
proteção do meio ambiente e controle da poluição
;

VII -
proteção

ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico;

VIII -
responsabilidade por dano ao meio ambiente
, ao consumidor,
a bens e direitos de valor
artístico, estético,
histórico, turístico e paisagístico;”
[sem destaque no original]

Em razão do princípio da predominância do interesse –
técnica adotada pelo legislador constituinte para a repartição de competência entre os entes federados
–, em matéria de competência legislativa concorrente, cabe à União estabelecer normas gerais, limitando-se a elas (CF, art. 24, §1º). Aos Estados e ao Distrito Federal cabe legislar de forma suplementar complementar (CF, art. 24, §2º, c/c art. 32, §1º) e, inexistindo leis federais sobre normas gerais, eles exercerão a competência legislativa plena (suplementar supletiva) para atender as suas peculiaridades (CF, art. 24, §3º).

No âmbito da competência legislativa concorrente, a superveniência de norma federal sobre normas gerais suspenderá a eficácia da lei estadual naquilo que lhe for contrário (art. 24, §4º).

Com
status
de norma geral, a Lei n. 9.605/1998 dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e conceitua infração administrativa como
“toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente”
(art. 70).

Os tipos de sanções administrativas e o modo de aplicação estão previstas nos incisos I a XI do art. 72 do referido texto legal, sendo elas: advertência; multa simples; multa diária; apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração; destruição ou inutilização do produto; suspensão de venda e fabricação do produto; embargo de obra ou atividade; demolição de obra; suspensão parcial ou total de atividades; e restritiva de direitos.

Infere-se que a aplicação de sanção administrativa decorre da verificação da adequação da conduta à infração administrativa ambiental, realizada em razão do exercício do poder de polícia, conferido, como se sabe, à Administração Pública com competência fundada na Constituição Federal e/ou em textos legais infraconstitucionais.

Nesse ponto, cabe pontuar que a Carta Fundamental de 1988 conferiu competência material comum à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para promoverem a execução de diretrizes, políticas e preceitos relativos à proteção ambiental, bem como para exercerem o poder de polícia, como forma de proporcionar maior efetividade à proteção dos recursos naturais. Confira-se:

“Art. 23. É
competência comum
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

[...].

VI -
proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas
;

VII -
preservar as florestas, a fauna e a flora
;

VIII - fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar;

IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de
saneamento básico
;

X -
combater as causas da pobreza
e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos;

XI -
registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios;

[...].

Parágrafo único.
Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional.”
[sem destaque no original]

Na definição de Paulo Affonso Leme Machado, o poder de polícia ambiental corresponde
“à atividade da administração pública que limita ou disciplina direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou a abstenção de fato em razão de interesse público concernente à saúde da população, à conservação dos ecossistemas, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas ou de outras atividades dependentes de concessão, autorização, permissão ou licença do Poder Público de cujas atividades possam decorrer poluição ou agressão à natureza.”
(MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 303).

Pelo exposto, conclui-se que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem tanto competência legislativa para estabelecer infrações penais administrativas quanto competência material para executar ações voltadas à proteção ambiental, alicerçadas no poder de polícia, inerente à própria atividade administrativa fiscalizatória.

Quanto ao ato administrativo, a sua invalidação e o ônus da prova em pretensão que objetiva a desconstituição de ato administrativo
.

Sabe-se que a Administração Pública se manifesta mediante a emissão de
atos administrativos
, sendo compreendidos como a
“exteriorização da vontade de agentes da Administração Pública ou de seus delegatários, nessa condição, que, sob regime de direito público, vise à produção de efeitos jurídicos, com o fim de atender o interesse público”.
(CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. p. 92).

Aplica-se aos atos administrativos o regime jurídico administrativo, ou seja, aquele em que se estabelece certa supremacia do interesse público para com o interesse particular.

Os atos administrativos produzem efeitos jurídicos imediatos, alterando, desse modo, a situação jurídica do destinatário do ato, seja adquirindo, transferindo, modificando, extinguindo ou declarando um direito, bem assim impondo uma obrigação.

No entanto, para que o ato administrativo exista validamente, produzindo os efeitos desejados, imprescindível o atendimento dos seguintes requisitos/elementos:
competência
,
finalidade
,
forma
,
motivo
e
objeto
.

Não é demais lembrar que, em razão do mandamento constitucional contido no art. 5º, inciso XXXV (indeclinabilidade da jurisdição), o ato administrativo se sujeita ao controle judicial (Sistema da Unidade de Jurisdição). No entanto, o Poder Judiciário, quando atua no exercício da função jurisdicional, somente poderá
anular
atos administrativos quando eivados de ilegalidade ou ilegitimidade, sendo-lhe vedado o pronunciamento a respeito da conveniência e oportunidade do ato (mérito administrativo).

Oportuno ressaltar que a anulação de ato administrativo, seja aquela realizada pela própria Administração Pública, seja pelo Poder Judiciário, opera efeitos
ex tunc
, ou seja, retroage à época em que fora praticado, invalidando, por conseguinte, os efeitos passados, presentes ou futuros do ato anulado.

Por fim, importa destacar que os atos administrativos gozam dos atributos da presunção de veracidade (os fatos descritos pelo agente administrativo são tidos como existentes) e legitimidade (o ato praticado pelo agente administrativo assim foi feito em conformidade com o direito). Tais atributos implicam na transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca, conforme leciona Hely Lopes Meirelles:

“
Outra consequência da presunção de legitimidade e veracidade é a transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca.
Cuida-se de arguição de nulidade do ato, por vício formal ou ideológico ou de motivo, a prova do defeito apontado ficará sempre a cargo do impugnante, e até sua anulação o ato terá plena eficácia.”
(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 37ª Ed., Malheiros Editores. p. 163). [sem destaque no original]

Aliás, na seara ambiental, o instituto da inversão do ônus da prova tem, cada vez mais, ganhado força na doutrina. Esse movimento é bem percebido por Ingo Sarlet e Tiago Fensterseifer, que assim se pronunciam:

“A inversão do ônus da prova tem sido defendida pela doutrina como uma ‘função’ do princípio da precaução, ressaltando um forte conteúdo de justiça distributiva consubstanciada no seu conteúdo normativo. Por tal prisma, especialmente quando em causa a tutela ambiental, a inversão do ônus probatório permite um equilíbrio de fato, tanto nas relações entre particular e Estado como também nas relações entre particulares, tendo em vista que, muitas vezes, estar-se-á diante de uma relação desigual em termos de poder social, econômico, técnico, político etc., geralmente exercido pelo ator privado ou ente estatal empreendedor de atividades lesivas ou potencialmente lesivas ao meio ambiente. A inversão do ônus probatório, como ensina Gomes, contribui para um equilíbrio de fato entre as partes nos processos judiciais (e também nos procedimentos extrajudiciais) que envolvam questões ambientais, já que normalmente é quem dispõe de maiores condições de realização da prova que fica isento de produzi-la, condenando ao insucesso um grande número de processos, por óbvia carência de meios econômicos das partes que são obrigadas a provar o risco de lesão.”
(SARLET, Ingo Wolfgang. FENSTERSEIFER, Tiago. Direito Constitucional Ambiental. 4ª ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 335-336).

O Superior Tribunal de Justiça abraçou a tese ao consignar que
“O princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório, competindo a quem supostamente promoveu o dano ambiental comprovar que não o causou ou que a substância lançada ao meio ambiente não lhe é potencialmente lesiva.”
(REsp n. 1060753/SP. Segunda Turma. Relatora Ministra ELIANA CALMON. Julgado em 01.12.2009. Publicado em 14.12.2009).

Desse modo, ao insurgir-se em face de um ato administrativo, deve o infrator afastar essa presunção (relativa, é verdade!), notadamente quando ele –
o ato administrativo
– se consubstancia em atividade administrativa destinada à proteção ambiental.

Superada a fixação das premissas jurídicas iniciais, passo as questões pugnadas pela requerente

A parte
requ
erente sustentou ainda a incompetência do agente autuante para a emissão de auto de infração ambienta
l.

Conforme consignado alhures, a Administração Pública se manifesta pela emissão de atos administrativos, os quais, para serem considerados válidos, devem atender a certos requisitos/elementos, quais sejam:
competência
;
finalidade
;
forma
;
motivo
; e
objeto
.

Quanto ao elemento competência,
infere-se, de saída, que a sua análise depende, invariavelmente, da verificação do texto legal respectivo, pois é nele que estão discriminadas as atribuições da Administração Pública em geral e dos seus respectivos agentes.

Nesta perspectiva, é possível afirmar que, independentemente da natureza do ato administrativo – se vinculado ou discricionário –, o elemento competência será sempre vinculado.

O Estado de Mato Grosso editou a Lei Complementar Estadual n. 38, de 21 de novembro de 1995, que dispõe sobre o Código Estadual do Meio Ambiente e dá outras providências.

Dele, extrai-se a competência conferida à Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA para as atividades de controle, monitoramento e fiscalização, sem prejuízo da aplicação de penalidade administrativa ambiental, bem como que a SEMA poderá celebrar convênios com órgãos e entidades da administração direta, indireta e fundacional do Estado, dos Municípios, do Governo Federal e dos outros Estados da Federação, para execução da atividade fiscalizadora. Confira-se:

“Art. 6º Compete à Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA:

[...];

II – exercer o poder de polícia administrativa ambiental, no âmbito do Estado de Mato Grosso, através de:

a) licenciamento ambiental das atividades utilizadoras dos recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidoras ou degradadoras do meio ambiente;

b) fiscalização e aplicação das penalidades por infração à legislação de proteção ambiental;

c) controle e monitoramento das atividades de exploração dos recursos minerais, hídricos, florestais e faunísticos;

[...]

Art. 28A Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA poderá celebrar convênios com órgãos e entidades da administração direta, indireta e fundacional do Estado, dos Municípios, do Governo Federal e dos outros Estados da Federação, para execução da atividade fiscalizadora.

[...].

Art. 96 São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo os agentes de fiscalização do órgão estadual do meio ambiente e da polícia militar especializada.” [sem destaque no original]

A lei Federal n. 9.605/98, ao tratar do assusto estabelece que:

Art. 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.

§ 1º
São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo os funcionários de órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA
, designados para as atividades de fiscalização, bem como os agentes das Capitanias dos Portos, do Ministério da Marinha.

A lei de Politica Nacional Do Meio Ambiente (Lei n. 6.938/81), por sua vez, elenca em seu artigo 6 os integrantes do SISNAMA, vejamos:

Art 6º - Os órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, bem como as fundações instituídas pelo Poder Público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental, constituirão o Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, assim estruturado: (...)

O procedimento da Policia Ambiental resultou na lavratura de um Boletim de Ocorrência (B.O) nº 2020.240692, do Relatório Técnico nº 271/1ª. CIA/BPMPA/2020, que gerou a abertura do Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) nº 111/2020 de 06/10/2020 pela DEMA e por sua vez, lavrou o auto de infração nº 20203233. O Agente se encontrava em pleno exercício de suas funções junto ao órgão ambiental, integrante do SISNAMA, assim, verifica-se que os funcionários dos órgãos ambientais integrantes do SISNAMA são todos competentes para a lavratura do auto de infração.

Desse modo, conclui-se, que o ato administrativo combatido – Auto de Infração n. 20203233, foi lavrado em 06/10/2020 – foi produzido por sujeito competente.

Sabe-se que a Administração Pública se manifesta pela emissão de atos administrativos, os quais, para serem considerados válidos, devem atender a certos requisitos/elementos, quais sejam: competência; finalidade; forma;
motivo
; e objeto.

De início, importa mencionar que o legislador definiu tanto o
pressuposto de fato quanto o de direito/normativo
que autorizam o agente de fiscalização estadual a lavrar auto de infração e a aplicar as penalidades cabíveis.

O pressuposto de fato encontra-se na conduta que foi atribuída a parte requerente, subsumida nos seguintes dispositivos:

01) Lei Federal n. 9.605/1998:

“Art. 46. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente.

02) Decreto Federal n. 6.514/2008:

“Art. 47. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira serrada ou em tora, lenha, carvão ou outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:

Multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por unidade, estéreo, quilo, mdc ou metro cúbico aferido pelo método geométrico.

§ 1º Incorre nas mesmas multas quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão ou outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente ou em desacordo com a obtida.

§ 2o Considera-se licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento aquela cuja autenticidade seja confirmada pelos sistemas de controle eletrônico oficiais, inclusive no que diz respeito à quantidade e espécie autorizada para transporte e armazenamento.

§ 3o Nas infrações de transporte, caso a quantidade ou espécie constatada no ato fiscalizatório esteja em desacordo com o autorizado pela autoridade ambiental competente, o agente autuante promoverá a autuação considerando a totalidade do objeto da fiscalização.”

Já o pressuposto de direito, decorre tanto da norma acima transcrita quanto do Código Estadual do Meio Ambiente, quando este preleciona a indispensabilidade de procedimento administrativo para a apuração das infrações à legislação ambiental, precedido da lavratura de auto de infração realizada por agentes de fiscalização. Nesses termos:

“Art. 29 - Aos agentes de fiscalização compete:

I – efetuar vistorias em geral, levantamento e avalização;

II – proceder às inspeções e visitas de rotina, bem como à apuração de irregularidades e infrações e elaboração dos relatórios dessas inspeções;

III – verificar a observância das normas e padrões ambientais vigentes;

IV – expedir notificações;

V – lavrar autos de infração, indicando os dispositivos violados;

VI – exercer outras atividades que lhe forem determinadas.

[...].

Art. 119.
As infrações à legislação ambiental serão apuradas em procedimento administrativo próprio e
sua instauração dar-se-á com a lavratura do Auto de Infração
, em 3 (três) vias, devendo a segunda via ser destinada a formalização do procedimento”.

Percebe-se que o legislador descreveu de forma completa e objetivamente a situação de fato que autoriza a atuação do agente público, que deverá agir em conformidade com o que estabelece a lei.

Pois bem.

No caso alega a parte autora que na fiscalização, foi apurado pela autoridade administrativa o transporte de 27,506 m3 de madeira serrada em bruto e 26,872 m3 de madeira beneficiada em desacordo com a autorização, enquanto que a licença permitia o transporte de madeira beneficiada, de maneira que se constatou divergência, com transporte a maior, apenas considerando a madeira serrada bruta.

Em situações tais, cabe ao infrator o ônus da prova quando sua pretensão está consubstanciada na invalidação de ato administrativo, afastando as presunções que lhe são inerentes –
veracidade e legitimidade
–, mormente quando a conduta ilícita que lhe é atribuída infringe norma legal que tutela o meio ambiente, conforme já salientado.

Infere-se do
Auto de Infração 20203233 de 06/10/2020

e do auto de constatação n. 045/2020 emitido pelo INDEA que encontrou carga que não constava na guia florestal e nem na nota fiscal que acompanhava a carga.

Existe clara previsão legal para que a multa seja aplicada sobre a totalidade da carga transportada em desacordo com os volumes declarados no DOF quando excedido o permissivo estabelecido na legislação de tolerância de 10% (dez por cento) – nos termos da Instrução Normativa do IBAMA 21/2014 e CONAMA 411/2009.

Inteligência do dispositivo ao prever que
toda
a carga será considerada na apuração do valor devido a título de multa, sendo inadequada a aplicação do princípio da insignificância, pois em volumes físicos o percentual de 10% é expressivo se imaginarmos uma carga de 1000 m3 x uma carga de 30 m3.

No caso da requerente, em poucas cargas poderá ter transportado 100% a mais do volume legalmente declarado ao órgão ambiental (art. 47, do Decreto nº 6.514/2008 e Res. CONAMA nº 411/2009). A aplicação da pena de perdimento da carga integral não mostra-se ofensiva ao princípio da proporcionalidade, dado que a legislação é clara em aplicar
multa sobre o total da carga transportada
( § 3º, do art. 47, do Decreto nº 6.514/2008).

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSPORTE DE MADEIRA. DIVERGÊNCIA DE ESSÊNCIA E VOLUMETRIA ENTRE A CARGA TRANSPORTADA E AQUELA AUTORIZADA NAS GUIAS FLORESTAIS. INFRAÇÃO AMBIENTAL. PERDIMENTO DO PRODUTO FLORESTAL. OBSERVÂNCIA A NORMA LEGAL. AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA.1. Como cediço, o transporte de produto florestal sem licença válida constitui-se crime ambiental, previsto no art. 46 da Lei 9.605/95. E havendo o transporte de madeira de espécie divergente da registrada nas notas fiscais e nas guias florestais, a apreensão deve incidir sobre a totalidade do produto florestal, nos termos do art. 47, da Lei n.º 6.514 de 2008. 2. Ordem denegada. (N.U 1000356-53.2017.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/10/2018, Publicado no DJE 09/10/2018).

Da análise dos autos, temos que, de fato, não há provas que permitam desconstituir a presunção de legitimidade e de veracidade dos atos fiscalizatórios.

Por tais razões, não restaram evidenciados os vícios suscitados pela parte requerente a ensejar a declaração de nulidade do
Auto de Infração Auto de Infração
20203233 de 06/10/2020
, na medida em que restaram devidamente evidenciados a conduta que lhe foi atribuída.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, por não evidenciar vícios de legalidade que possam invalidar tanto o do
Auto de Infração Auto de Infração
20203233 de 06/10/2020
, como os atos praticados no âmbito do
Processo Administrativo n. 498768/2020.
Com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO
o processo com resolução de mérito.

CONDENO
a parte requente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no art. 85, §§2º, incisos I a IV, e 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá
/MT.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito designada para o NAE

(Assinado e datado digitalmente)”

Irresignada, a apelante sustenta a nulidade do Auto de Infração, alegando a incompetência da Polícia Militar para lavratura do auto, bem como a ausência de motivos para a autuação, defendendo a regularidade da madeira transportada e a violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso e a reforma da sentença.

A parte apelada apresenta contrarrazões no ID. 201029178, por via das quais pede o não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso (ID. 214837653).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por PORTA DA FRENTE INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE MADEIRAS LTDA contra a sentença proferida pela juíza de direito, Dra. Edna Ederli Coutinho, nos autos da ação anulatória n.º1002654-31.2023.8.11.0041, em trâmite na Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá, que julgou improcedente a ação (ID.201029172 -autos n.º 1002654-31.2023.8.11.0041).

Passo a análise das insurgências recursais.

A questão que se coloca refere-se à validade do Auto de Infração n.º 20203233, lavrado pela Polícia Militar Ambiental, que constatou o transporte de madeira em desacordo com a licença ambiental, e à competência da referida autoridade para a lavratura do auto de infração.

Inicialmente, cumpre analisar a alegação de nulidade do Auto de Infração por incompetência da autoridade autuante.

Vejamos.

A legislação pertinente ao tema, notadamente a Lei Federal n.º 9.605/98, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, estabelece em seu artigo 70, §1º, a competência dos funcionários de órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), bem como dos agentes das Capitanias dos Portos, do Ministério da Marinha, para lavratura de auto de infração ambiental e instauração de processo administrativo. A Lei Complementar Estadual n.º 38/95, por sua vez, dispõe sobre o Código Estadual do Meio Ambiente e atribui à Polícia Militar Ambiental a competência para fiscalização e autuação por infração à legislação de proteção ambiental (art. 7º e art. 96),
in verbis
:

Lei Complementar Estadual n.º 38/95:

“Art. 6º Compete à Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA:

[...];

II – exercer o poder de polícia administrativa ambiental, no âmbito do Estado de Mato Grosso, através de:

a) licenciamento ambiental das atividades utilizadoras dos recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidoras ou degradadoras do meio ambiente;

b) fiscalização e aplicação das penalidades por infração à legislação de proteção ambiental;

c) controle e monitoramento das atividades de exploração dos recursos minerais, hídricos, florestais e faunísticos;

[...]

Art. 28A Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA poderá celebrar convênios com órgãos e entidades da administração direta, indireta e fundacional do Estado, dos Municípios, do Governo Federal e dos outros Estados da Federação, para execução da atividade fiscalizadora.

[...].

Art. 96
São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo os agentes de fiscalização do órgão estadual do meio ambiente e da polícia militar especializada
.” [sem destaque no original]

Lei Federal n. 9.605/98:

“Art. 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.

§ 1º São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo os funcionários de órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, designados para as atividades de fiscalização, bem como os agentes das Capitanias dos Portos, do Ministério da Marinha.”

Como bem destacado pelo magistrado
a quo
em sua escorreita sentença, a lei de Politica Nacional Do Meio Ambiente (Lei n.º 6.938/81), por sua vez, elenca em seu artigo 6º os integrantes do SISNAMA, vejamos:

“Art 6º - Os órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, bem como as fundações instituídas pelo Poder Público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental, constituirão o Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, assim estruturado: (...)”

O procedimento de averiguação da Policia Ambiental resultou, por sua vez, na lavratura de um Boletim de Ocorrência (B.O) n.º 2020.240692, do Relatório Técnico n.º 271/1ª. CIA/BPMPA/2020, que gerou a abertura do Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) n.º 111/2020 de 06.10.2020 pela DEMA e por sua vez, lavrou o auto de infração n.º 20203233. O Agente se encontrava em pleno exercício de suas funções junto ao órgão ambiental, integrante do SISNAMA, assim, verifica-se que os funcionários dos órgãos ambientais integrantes do SISNAMA são todos competentes para a lavratura do auto de infração.

Portanto, resta evidente que a Polícia Militar Ambiental é autoridade competente para lavratura de auto de infração ambiental, conforme prevê expressamente a legislação federal e estadual aplicável à matéria.

No mérito, a apelante sustenta a ausência de motivos para a autuação, argumentando que o transporte e comércio da madeira estavam de acordo com a licença obtida. No entanto, conforme consta do Auto de Infração n.º 20203233 e do auto de constatação n.º 045/2020 emitido pelo INDEA, foi constatada divergência entre a quantidade de madeira transportada e a declarada nos documentos que a acompanhavam, evidenciando o transporte irregular de madeira em desacordo com a licença obtida.

A presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos somente pode ser desconstituída mediante prova robusta em contrário, o que não ocorreu no presente caso. A apelante não apresentou provas suficientes para afastar a presunção de legitimidade do Auto de Infração, limitando-se a alegações genéricas e sem respaldo probatório.

Ademais, a aplicação de multa sobre a totalidade da carga transportada em desacordo com os volumes declarados no DOF, quando excedido o permissivo estabelecido na legislação de tolerância de 10%, encontra respaldo na Instrução Normativa do IBAMA 21/2014 e na Resolução CONAMA 411/2009, não configurando ofensa ao princípio da proporcionalidade, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.784.755/MT).

Vejamos:

“PROCESSO CIVIL. AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. APREENSÃO DE MADEIRA TRANSPORTADA IRREGULARMENTE. INOBSERVÂNCIA DOS LIMITES CONTIDOS NA GUIA DE AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE. LIBERAÇÃO DA QUANTIDADE AUTORIZADA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DESCABIMENTO. EFEITO DISSUASÓRIO DA LEGISLAÇÃO. RECRUDESCIMENTO DA ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

1. Discute-se na ação mandamental a legalidade do auto de infração lavrado por Fiscal do Ibama que determinou a apreensão de toda a madeira transportada, haja vista a discrepância entre a respectiva guia de autorização e a quantidade efetivamente contida no veículo.

2. A efetividade da política de preservação do meio ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória.

3. A legislação ambiental estabelece como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental. Tendo o infrator sido flagrado transportando madeira em desconformidade com a respectiva guia de autorização, não é possível que o Judiciário flexibilize a sanção prevista na lei e determine a liberação da quantia anteriormente permitida. Tal postura compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente.

4. Os critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, no âmbito das sanções ambientais, encontram-se frequentemente associados à comparação entre o valor econômico do instrumento utilizado no ilícito e à extensão do dano ambiental. Sob esse contexto, uma singela diferença entre as quantidades autorizadas na guia de transporte e aquelas efetivamente transportadas deveria acarretar penalidades mais brandas por parte da autoridade competente.

Contudo, tal raciocínio realizado de forma estanque desconsidera a potencialidade danosa da conduta sob uma perspectiva global, isto é, sob a ótica da eficácia da lei ambiental e da implementação da política de defesa do meio ambiente.

5. A técnica de ponderação de interesses deve considerar a especial proteção jurídica conferida à preservação ambiental, de modo que os interesses meramente individuais relacionados à livre iniciativa e à proteção da propriedade devem ceder em face da magnitude dos direitos difusos tutelados.

6. A aferição da extensão do dano ambiental é tarefa deveras complexa, pois não se limita a avaliar isoladamente o quantitativo que excedeu a autorização de transporte de madeira previsto na respectiva guia. O equilíbrio ecológico envolve um imbricado esquema de relações entre seus diversos componentes, de modo que a deterioração de um deles pode acarretar reflexos imprevisíveis aos demais. Nesse sentido, a gravidade da conduta de quem transporta madeira em descompasso com a respectiva guia de autorização não se calcula com base no referido quantitativo em excesso. Sobredita infração compromete a eficácia de todo o sistema de proteção ambiental, seja no tocante à atividade de planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais, seja quanto ao controle das atividades potencial ou efetivamente poluidoras, seja no que diz respeito à proteção de áreas ameaçadas de degradação.
Logo, a medida de apreensão deve compreender a totalidade da mercadoria transportada, apenando-se a conduta praticada pelo infrator e não apenas o objeto dela resultante
.

7. Recurso especial a que se dá provimento.” (REsp n. 1.784.755/MT, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/9/2019, DJe de 1/10/2019.)

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE”.

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)”.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)”.

Com efeito, a manutenção da sentença objurgada é medida que se impõe.

Pelo o exposto e, ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

Por conseguinte, majoro os honorários em 2% (dois por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024